Tribunal: TJSP
Processo: 0039034-84.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Soares de Mello Neto (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE BARUERI, DOMICÍLIO DA REQUERIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL, LOCAL DO PROTESTO DO TÍTULO. CONFIGURADA RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apesar da autora ser pessoa jurídica, a

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE BARUERI, DOMICÍLIO DA REQUERIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL, LOCAL DO PROTESTO DO TÍTULO. CONFIGURADA RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apesar da autora ser pessoa jurídica, a lide versa sobre relação de consumo, de modo que fica facultado à parte autora ajuizar a ação no foro do domicílio da sede da ré, de acordo com o artigo 53, III, "a" do Novo Código de Processo Civil, ou no foro de seu domicílio, consoante artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Assim, nem o suscitante e nem o suscitado são incompetentes para o julgamento do feito. O que define a questão sobre a competência concorrente é o fato de a autora ter preferido demandar no Juízo do domicílio da requerida, que, diante da escolha, fica impedido de remeter a ação para outro Juízo.
3. Conflito de competência julgado procedente para o fim de fixa-la no Juízo suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0039034-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo suscitado (2a Vara Cível da
Comarca de Barueri). V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente), XAVIER DE AQUINO (DECANO) E
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0039034-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0039034-84.2020.8.26.0000
RELATOR: VICE-PRESIDENTE
CÂMARA ESPECIAL
Comarca: SÃO PAULO
Suscitante: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL
Suscitado: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI
VOTO No 56.699
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO
DA 2a VARA CÍVEL DE BARUERI, DOMICÍLIO DA
REQUERIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA 4a
VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL,
LOCAL DO PROTESTO DO TÍTULO. CONFIGURADA
RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apesar da autora ser pessoa jurídica, a lide versa sobre
relação de consumo, de modo que fica facultado à parte
autora ajuizar a ação no foro do domicílio da sede da ré, de
acordo com o artigo 53, III, “a” do Novo Código de
Processo Civil, ou no foro de seu domicílio, consoante
artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Assim, nem o suscitante e nem o suscitado são
incompetentes para o julgamento do feito. O que define a
questão sobre a competência concorrente é o fato de a
autora ter preferido demandar no Juízo do domicílio da
requerida, que, diante da escolha, fica impedido de remeter
a ação para outro Juízo.
3. Conflito de competência julgado procedente para o fim de
fixa-la no Juízo suscitado.
1. Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível do Foro Central da Capital em face do
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barueri, nos autos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0039034-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer com pedido
de tutela de urgência ajuizada por MOTEL VILLAGE LTDA. EPP contra
ENEL ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A.
É o relatório.
2. Diante da jurisprudência sedimentada e da
suficiência dos documentos que instruem o incidente, passa-se desde logo
ao julgamento, modo de garantir ao jurisdicionado acesso pleno à ordem
jurisdicional em tempo razoável, vetor constitucional introduzido pela EC no
45.
O conflito negativo de competência está configurado,
pois ambos os juízes se declararam incompetentes para processar e julgar o
feito, (art. 66, II, do novo Código de Processo Civil).
Segundo consta, MOTEL VILLAGE LTDA. EPP ajuizou
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer com
pedido de tutela de urgência contra ENEL ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, buscando sejam
declaradas inexigíveis as cobranças da requerida, determinando a
manutenção do fornecimento e a prestação do serviço de energia de forma
contínua e eficiente, bem como cancelando-se em definitivo o título
protestado (fls. 01/14 dos autos de origem).
O Juízo para o qual a ação foi originariamente
distribuída, 2a Vara Cível de Barueri, declarou-se incompetente para julgar o
feito sob o argumento de que as ações relacionadas à títulos protestados ou
em vias de ser protestados deverão correr na Comarca do lugar do
pagamento, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da
Comarca de São Paulo (fls. 43/44 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0039034-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Discordando desse entendimento, o Juízo da 4a Vara
Cível do Foro Central da Capital, ao receber o processo suscitou o presente
conflito alegando ser aplicável a regra do artigo 46 do Código de Processo
Civil, além de configurar o caso competência relativa, sendo irrelevante o
fato do protesto ter ocorrido na Capital (fls. 01/04).
O feito deverá ser processado pelo juízo suscitado.
Isso porque, apesar da autora ser pessoa jurídica,
certo é que a lide versa sobre relação de consumo, uma vez que o
fornecimento de energia elétrica, foge ao conceito estrito de serviços
vinculados à sua atividade fim do estabelecimento, ficando, desse modo,
facultado à mesma ajuizar a ação no foro do domicílio da sede da ré, de
acordo com o artigo 53, III, “a” do Novo Código de Processo Civil, ou no foro
de seu domicílio, consoante artigo 101, I, do Código de Defesa do
Consumidor.
Nesse sentido, dispõe a Súmula 77 deste Tribunal:
A ação fundada em relação de consumo pode ser ajuizada no foro
do domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do domicílio do
réu (art. 94 do CPC), de sorte que não se admite declinação de
competência de ofício em qualquer dos casos.
Com efeito, nem o suscitante e nem o suscitado são
incompetentes para o julgamento do feito. O que define a questão sobre a
competência concorrente é o fato de a parte autora ter preferido demandar
no Juízo suscitado, que, diante da escolha, fica impedido de remeter a ação
para outro Juízo, ainda que a competência firmada entre os Foros da
Comarca da Capital, estabelecida pelo critério funcional, seja de natureza
absoluta.
Veja-se a respeito decisões desta Câmara Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0039034-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação declaratória de
inexigibilidade de título c.c. sustação de protesto Relação de
Consumo
Remessa do feito à consideração do endereço do
autor Previsão normativa que faculta ao autor a escolha entre o
foro de seu domicílio e o do domicílio do réu
Aplicação do
entendimento cristalizado na Súmula 77 deste E. Tribunal Autor
que intentou a ação com base em endereço de agência sucursal
da parte ré Opção do autor que encontra respaldo em regra de
competência prevista no art. 53, II, "b", do CPC . Declinação de
competência inadmissível - Conflito acolhido
Competência do
Suscitado (1a Vara Cível Central da Capital). (TJSP; Conflito de
competência cível 0034975-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato
Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Regional II
- Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2020;
Data de Registro: 22/10/2020).
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 101, I, CDC.
RENÚNCIA DO CONSUMIDOR AO FORO PRIVILEGIADO.
POSSIBILIDADE. ART. 94 CPC. Demanda distribuída à 6a Vara
Cível da Comarca de Santo André, onde está situada uma filial da
empresa requerida, com espeque no art. 53, III, "b", do CPC.
Declinação de ofício da competência com remessa dos autos ao
foro do domicílio da autora. Inadmissibilidade. Competência
definida pelo art.101, I do CD. Faculdade do autor de propor a
ação no foro de seu domicílio ou no do demandado. Inteligência do
art. 94 do CPC. Competência de natureza relativa que não permite
sua declinação ex officio. Súmula no 77 do TJSP. Ainda que a
interpretação conferida pela requerente à regra de competência
por ela invocada eventualmente pudesse estar equivocada, era
vedado ao magistrado o reconhecimento de ofício de sua
incompetência. Não configuração de escolha aleatória de foro.
Conflito conhecido. Competência do Juízo 6a Vara Cível da
Comarca de Santo André (TJSP; Conflito de competência cível
0031775-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Daniela Maria Cilento
Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Santo André -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro:
30/09/2020).
Por outro lado, quanto ao fato de a relação de
consumo alcançar a empresa autora - pessoa jurídica, ressalte-se que em
casos semelhantes este Tribunal vislumbrou a presença de relação
consumerista, conforme ementas abaixo:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de
rescisão de contrato particular de compromisso de compra e
venda, promovida por pessoa jurídica de pequeno porte. Demanda
fundada em relação de consumo e distribuída livremente no Foro
Regional de Santana que abrange a sede da autora. Determinação
de remessa dos autos para o Foro da Capital, onde se situam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0039034-84.2020.8.26.0000 -Voto no
6
requeridos. Opção do consumidor em ajuizar a ação no foro do
seu domicílio (art. 101, I, do CDC) ou na sede do réu (artigo 53, III,
"a", CPC). Incidência da Súmula 77 deste Tribunal de Justiça.
Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 7a Vara
Cível do Foro Regional de Santana, ora suscitado. (TJSP; Conflito
de
competência
cível
0029411-64.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central
Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2018; Data de
Registro: 04/12/2018).
DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO. TELEFONIA MÓVEL. Cobrança indevida. (...) O
fato da insurgente, pessoa jurídica, utilizar os telefones celulares
para otimizar a atividade que desenvolve, entregando-os a seus
diretores ou funcionários, não a exclui do conceito de destinatário
final porquanto não adquiriu o bem da vida como insumo, como
intermediário de uma cadeia econômica, mas sim na condição de
último elo da relação. Alegação, sim por verossímil, que dá ensejo
à aplicação do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor. (...) (Apelação no 0032564-71.2006.8.26.0309 - 23a
Câmara de Dir. Privado, Rel. Elmano de Oliveira, j. em
04/05/2011).
Prestação de serviços - Telefonia - É consumidor quem contrata
serviço de telefonia como destinatário final, conceito que alcança a
empresa ou o profissional que adquire bens ou serviços e os utiliza
em benefício próprio, sem transformação ou beneficiamento na
cadeia produtiva. - Relação de consumo - Hipossuficiência -
Inversão do ônus da prova - Ausência de prova da regularidade da
prestação de serviços - Inscrição indevida do nome da autora em
órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que a dívida foi paga
no prazo indicado pelo Serasa. - Pessoa jurídica pode ser vítima
de dano moral. Afinal, não se confundindo com os sócios, a
sociedade tem existência autônoma e desfruta de conceito próprio.
Logo, se violada em seu conceito, em sua honra objetiva, faz jus à
indenização moral tanto quanto a pessoa física. - O arbitramento
da indenização moral há de considerar a real finalidade do reparo,
a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de
desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de
novas práticas do gênero. Em contrapartida, a reparação não deve
gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza
compensatória
-
Recursos
não
providos
(Apelação
no
0002909-84.2012.8.26.0037, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Silvia
Rocha, j. em 17/12/2014).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória
de inexistência de débitos cumulada com compensação por lesões
morais
Competência funcional absoluta
Possibilidade de
declinação de oficio. Contrato de adesão Relação de consumo
Propositura da ação no foro da agência onde foi contratado o
serviço
Opção do consumidor
Inteligência do art. 101 do
Código de Defesa do Consumidor. Competência do M. Juízo
suscitado para apreciar e decidir na espécie. (TJSP; Conflito de
competência 0034219-49.2017.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos
Santos(Pres. da Seção de Direito Público); Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de Registro:
09/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0039034-84.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Certo é que, nem mesmo o fato da causa também
envolver o pleito de sustação de protesto autoriza a remessa do feito ao
juízo do local em que protestado o título, também conforme entendimento já
exarado por esta Câmara Especial:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de tutela de
urgência de natureza cautelar para a sustação de protesto de
título. Demanda distribuída perante a 22a Vara Cível Central da
Capital, ao argumento de que o protesto foi lavrado em cartório
sediado na região central. Declinação de competência e
determinação de remessa dos autos ao Foro Regional de Nossa
Senhora do Ó, em razão do domicílio da ré. Pedido principal de
declaração de inexigibilidade do débito e não de exigência do
cumprimento da obrigação. Afastada, pois, a hipótese do artigo 53,
III, d, do novo CPC. Competência do foro do domicílio da ré, juízo
competente para conhecer do pedido principal. Inteligência do
artigo 299 do novo CPC. Conflito procedente. Competência do
juízo suscitante, da 1a Vara Cível do Foro Regional de Nossa
Senhora
do
Ó. (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0018515-30.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Luiz
Antonio
de
Godoy(Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2016; Data de Registro:
18/08/2016).
Deste modo, apropriado o posicionamento do Juízo
suscitante ao declinar da competência, uma vez que nada autorizava a
redistribuição dos autos.
3. Do exposto, julga-se procedente o conflito e
declara-se competente o Juízo suscitado, 2a Vara Cível da Comarca de
Barueri.
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente
Relator